Tribunal: TJMT
Processo: 0000229-50.2014.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000229-50.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JULIO CEZAR RIBEIRO DE JESUS - CPF: 944.220.601-04 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JULIO CEZAR RIBEIRO DE JESUS - CPF: 944.220.601-04 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO EM RELAÇÃO ÀS INFRAÇÕES PENAIS DOS ARTIGOS 147, CP E 21, DA LEI 3688/41, E, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000229-50.2014.8.11.0013

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JULIO CEZAR RIBEIRO DE JESUS

REPRESENTANTE: JULIO CEZAR RIBEIRO DE JESUS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, VIAS DE FATO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – ABSOLVIÇÃO DO COMETIMENTO DAS INFRAÇÕES PENAIS PREVISTAS NOS ARTS. 147, DO CP E 21, DO DEC.LEI N. 3.688/41 E CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003 –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– REFORMA DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA COM A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELOS DELITOS DE AMEAÇA E VIAS DE FATO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELAS PENAS EM CONCRETO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PRESENTE DATA [ARTS. 117 E 109, VI, AMBOS DO CP] – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO –
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, PARA O DELITO CONTIDO NO ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003 – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO QUE A SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO DA ARMA DE FOGO NÃO OCORREU POR DESGASTE NATURAL DO TEMPO, MAS POR RASPAGEM –
APELO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando que a sentença absolutória não pode ser tomada como marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, deve ser declarada a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa com base na pena
in abstracto
, nos termos dos artigos 117 e 109, IV, ambos do Código Penal, restando prejudicado o exame da matéria deduzida contida no recurso do Ministério Público.

Restando comprovado pelo laudo pericial que a numeração do artefato bélico foi suprimida por raspagem, a condenação pelo crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, é medida impositiva, não havendo se falar em desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000229-50.2014.8.11.0013

APELANTE
S
:
JÚLIO CÉZAR RIBEIRO DE JESUS E
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO
S
: MINISTÉRIO PÚBLICO E
JÚLIO CÉZAR RIBEIRO DE JESUS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e pelo acusado JÚLIO CÉZAR RIBEIRO DE JESUS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (autos n. 229-50.2014.811.0013 – Código 88260), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito, pela prática do crime de posse de arma de fogo com numeração raspada [art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003], absolvendo-o do cometimento do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato [arts. 147,
caput
, do Código Penal e 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941].

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pleiteia a reforma da sentença absolutória, ao argumento de que restou comprovada a prática da ameaça e das vias de fato, em face da existência de indícios de materialidade e autoria delitiva.

Em suas razões assevera que as provas coligidas aos autos são suficientes para comprovar que o acusado agrediu e ameaçou causar mal injusto e grave contra sua convivente [doc. digital n. 29912967].

Por sua vez, JÚLIO CÉZAR postula a desclassificação do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, para o do artigo 12,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/2003, ao argumento de que a numeração da arma de fogo está parcialmente ilegível em razão do desgaste natural do tempo e não porque teria sido raspada [doc. digital n. 29912979].

Em sede de contrarrazões, a defesa de JÚLIO CÉZAR
assevera
que
a absolvição deve ser mantida porque não existe prova segura e inconteste da autoria delitiva quanto a prática das infrações penais, uma vez que a compilada aos autos é frágil para a prolação do édito condenatório, mormente porque se resume à palavra isolada da vítima, colhida durante a fase inquisitiva e não confirmada em juízo
[doc. digital n. 29912978].

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL rechaça os alaridos defensivos, rogando seja a condenação pel
o

cometimento
do crime de posse de arma de fogo com numeração raspada mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n.
29912981].

A Procuradoria-Geral, em relação ao recurso ministerial, arguiu a questão prejudicial de mérito atinente à prescrição da pretensão punitiva estatal, manifestando-se por seu reconhecimento e, no tocante ao apelo defensivo, pelo seu desprovimento [doc. digital n.
3
5311469].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020